Tribunal: STF
Processo: SL 1483
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de liminar. Repasse da cota-parte do ICMS. Programas estaduais de incentivo fiscal.



    1. Embargos de declaração contra acórdão em que esta Corte negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar, de modo a permitir a execução de decisão que garante que o Município embargante receba sua cota-parte do ICMS sem a exclusão dos valores cuja arrecadação foi diferida em razão dos programas estaduais de incentivos fiscais Fomentar e Produzir.



    2. Superveniência de decisão em que esta Corte alterou a modulação dos efeitos da tese fixada para o Tema nº 1.172 da repercussão geral, deixando de excluir do alcance da decisão de mérito “os valores pendentes de recebimento em discussão em ações judiciais, transitadas em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário” (RE 1.288.634 ED-ED, Red. p/o Acórdão o Min. Edson Fachin, j. em 01.09.2023).



    3.  Após a alteração de entendimento, a manutenção da decisão embargada passou a causar grave lesão à ordem administrativa e à economia pública, por permitir a constrição do patrimônio do Estado de Goiás com base em título executivo em descompasso com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.



    4. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores desta Corte e julgar improcedente o pedido de suspensão de liminar.